Tribunal: TJSP
Processo: 1505734-18.2023.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal – Ameaça e Vias de Fato – Conjunto probatório suficiente para a condenação – Prova testemunhal – Declarações da vítima – Elemento subjetivo – Dolo configurado – Acusado que efetivamente ameaçou a vítima de morte e a agrediu em vias de fato – Relações domésticas – Dosimetria da pena e regime incensuráveis – Negado provimento ao apelo.